Tribunal: TJPA
Processo: 0801879-03.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801879-03.2023.8.14.0013

APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801879-03.2023.8.14.0013
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR VIA DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE CESSÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM RÉPLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (
Id. 34638424
) que negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência. A decisão agravada reconheceu a validade da contratação de empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica e biometria facial, bem como o efetivo proveito econômico pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade do contrato eletrônico e da prova digital apresentada pela instituição financeira; (ii) analisar a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de ausência de comprovação da cessão de crédito entre instituições bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Inovação Recursal:
A alegação de que o banco não comprovou a cessão de crédito (origem no Banco PAN) constitui nítida inovação recursal, uma vez que tal ponto não foi suscitado na petição inicial nem na réplica, operando-se a preclusão. O ordenamento jurídico veda a submissão de questões novas ao tribunal que não foram objeto de debate e contraditório no juízo de primeiro grau.
4.
Regularidade da Contratação:
O banco agravado logrou êxito em apresentar o contrato digital (
Id. 140463991
) instruído com biometria facial (selfie) e metadados de segurança (geolocalização e data/hora), elementos que conferem fidedignidade à manifestação de vontade da autora.
5.
Proveito Econômico:
Restou comprovada a transferência do montante contratado para a conta bancária de titularidade da agravante, o que, aliado à prova da contratação, afasta a tese de fraude ou inexistência de relação jurídica.
6.
Manutenção do Decisum:
Não havendo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 373, II, 485, 1.003, 1.013 e 1.021 do CPC; Art. 290 do Código Civil; Súmula 479 do STJ, REsp n. 2.197.156/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 19ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 15/06/2026 e encerramento às 14h do dia 22/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801879-03.2023.8.14.0013
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(
Id. 35187352
) interposto por
MARIA DO CARMO SILVA GOMES
em face da decisão monocrática de minha relatoria (
Id. 34638424
), que negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: a) A ausência de comprovação válida da cessão de crédito, alegando que o banco não apresentou o instrumento de cessão do contrato que teria origem no Banco PAN; b) A insuficiência da prova digital (selfie) para validar o consentimento de pessoa idosa e hipossuficiente; e c) A ausência de prova do repasse do valor à consumidora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

De proêmio, verifico que as teses referente à "ausência de comprovação da cessão de crédito" e à suposta ilegitimidade do Banco Bradesco para cobrar valores originados no Banco PAN não foram suscitadas em momento oportuno.

Compulsando o caderno processual, observa-se que em sede de réplica, a autora restringiu sua defesa à negativa geral da contratação e à fragilidade da biometria facial. Em momento algum questionou a cadeia de titularidade do crédito. Portanto, a ventilação de tais argumentos apenas em sede recursal configura
inovação recursal
, o que é vedado pelo art. 1.013 do CPC. O efeito devolutivo da apelação (e por simetria, do agravo interno) limita-se às questões discutidas e decididas na instância inferior, sob pena de supressão de instância. Portanto,
entendo que o recurso não merece conhecimento neste ponto
.

Quanto às demais matérias
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito propriamente dito, reitero que a decisão monocrática de Id. 34638424 fundamentou-se em provas contundentes apresentadas pela instituição financeira. O banco desincumbiu-se do seu ônus probatório (Art. 373, II, CPC) ao colacionar o instrumento contratual eletrônico (Id. 140463991), validado por biometria facial.

A tecnologia de assinatura por
selfie
, acompanhada de metadados como a geolocalização e o registro exato do momento da operação, supera a mera alegação genérica de "desconhecimento" da dívida. A biometria facial é método seguro e amplamente aceito pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça para validar contratos bancários, inclusive de pessoas idosas, desde que apresentados os registros técnicos de autenticação, como ocorre no presente caso.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a validade dessa modalidade de assinatura digital. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude. Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Ademais, como destacado na decisão agravada, houve a comprovação da disponibilização do numerário em conta de titularidade da própria autora. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a demonstração do crédito na conta do consumidor, somada à prova da contratação, impede a anulação do débito e o reconhecimento de danos morais, em respeito à boa-fé objetiva e ao princípio do
pacta sunt servanda
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 23/06/2026